Tribunal: TJMT
Processo: 1015731-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015731-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DO CLUBE DE CABOS E SOLDADOS DO 6 BATALHA DE CACERES - CNPJ: 02.288.383/0001-70 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (EMBARGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV - INTELIGÊNCIA DO ART. 96, I, “G”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO RITJ/MT – OMISSÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Sendo de clareza solar o acórdão embargado quanto à impossibilidade de o Tribunal de Justiça, por força de previsão constitucional e regimental, processar e julgar o Diretor Presidente do MTPREV em ação mandamental originária, não há falar-se em omissão quanto à legitimidade passiva desta autoridade para figurar no
mandamus
, mesmo porque a matéria relativa à competência precede aquela concernente à legitimidade de parte.

2. Ausente o vício de omissão apontado, devem ser rejeitados os embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

A
Associação do Clube de Cabos e Soldados do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cáceres
interpôs embargos de declaração em face do acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, denegou a segurança por ela almejada,

ante a ausência de direito líquido e certo à manutenção da contribuição previdenciária de seus associados no patamar de 9,5%, nos termos do

§7º do art. 2º da Lei Complementar estadual n° 202/2004 c/c art. 24-C do Decreto-lei federal n° 667/1969 e art. 24 da Lei federal n° 13.954/2019.

Em suas razões a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à suposta incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda em face do Diretor Presidente do MTPREV, haja vista que o voto condutor não se pronunciou sobre o fato de o inciso II do art. 1º do Decreto estadual n° 449/2020 atribuir a tal autoridade a implantação e gestão das alíquotas de contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas, o que lhe confere legitimidade passiva para figurar no
mandamus
, tendo se limitado a afirmar que o mesmo
“não se submete ao controle jurisdicional deste r. Tribunal”.

Ao final, requer o provimento do recurso, com vistas a sanar a omissão apontada (Id 148921677).

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ante a ausência do vício apontado e a tentativa de rediscussão da matéria decidida (Id 150372155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é notório, os embargos de declaração, como recurso integrativo do julgamento principal, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão ou acórdão, nos precisos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, sustenta a embargante que o acórdão recorrido pecou por omissão ao reconhecer a incompetência desta Corte para processar e julgar o
Diretor Presidente do MTPREV, visto que, de acordo com o inciso II do art. 1º do Decreto estadual n° 449/2020, cabe a esta autoridade a implantação e gestão das alíquotas de contribuição para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais no caso de inativos e pensionistas, devendo, portanto, permanecer no polo passivo do mandado de segurança subjacente.

A tese de omissão, contudo, não se sustenta.

Ao se debruçar sobre a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação mandamental, o acórdão recorrido assim se manifestou,
verbis
:

“Ao analisar os autos, verifico que o mandamus foi impetrado em desfavor do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e também do Ilmo. Sr.
Diretor Presidente do MTPREV. Contudo, essa última autoridade
não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sim ao juízo de primeira instância, por não possuir foro por prerrogativa de função, nos moldes do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, devendo, portanto, ser excluída da presente ação mandamental.

Por efeito, de ofício,
excluo
o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência da presente demanda, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC”
. (Id 147968673)

Ora, o art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao tratar da competência originária do Tribunal de Justiça, não inclui o Presidente do MTPREV, veja-se:

“Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

a) (...);

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;”

De igual modo, o Regimento Interno desta Corte, ao dispor sobre a competência originária dos órgãos do Tribunal de Justiça em sede de mandado de segurança, também não lista o Diretor Presidente do MTPREV, cujos atos administrativos, portanto, devem ser submetidos ao controle jurisdicional dos juízos de primeiro grau de jurisdição, ante a ausência de foro por prerrogativa de função.

Logo, não há falar-se na omissão apontada, pois o acórdão pronunciou-se, com clareza solar, sobre a incompetência desta Corte para processar e julgar originariamente o Diretor do Presidente do MTPREV, sendo irrelevante, diante deste fato, o teor do art. 1º,
II, do Decreto estadual n° 449/2020, haja vista que a matéria preliminar relativa à competência precede aquela referente à legitimidade de parte (art. 97, I, RITJ/MT).

Tudo indica, portanto, que a embargante, não se conformando com a decisão colegiada que lhe foi desfavorável, tenta rediscuti-la por via imprópria, alongando indefinidamente a conclusão do julgamento do
mandamus
e a coisa julgada, o que é descabido e pode levar, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso, à míngua do vício de omissão apontado, REJEITO os embargos de declaração opostos pela Associação do Clube de Cabos e Soldados do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023